Tribunal: TJMT
Processo: 1003827-03.2017.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003827-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), LEONARDO MARTINS WYKROTA - CPF: 033.996.516-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAMIRES BATISTA FERNANDES - CPF: 124.366.606-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DEBORA MELILLO DE ALMEIDA GOMES - CPF: 121.507.876-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - MULTA APLICADA PELO PROCON PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTADO – INOBSERVÂNCIA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade”. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)

2. Constatada a irregularidade no procedimento administrativo, por inexistir qualquer falha na prestação do serviço, é cabível a sua anulação, com a consequente extinção do executivo fiscal.

3
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Onivaldo Budny
, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no
1003827-03.2017.8.11.0041
que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A parte apelante afirma, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que o juízo singular indeferiu a prova pericial de engenharia técnica requerida, sendo esta prova necessária para averiguar o vício do produto e eventualmente caracterizar a responsabilização da apelante, devendo, pois, ser declarada nula a r. sentença.

No mérito, sustenta que
conforme já alegado na defesa apresentada no processo administrativo, não parece adequada a incidência da penalidade à FCA sem que tenha sido produzida prova pericial no veículo objeto da reclamação, a fim de se comprovar o suposto vício.

Aduz que não há como consignar que o processo administrativo teve seu regular processamento, uma vez que a FCA não foi notificada da decisão que aplicou a multa.

Relata ainda que os Órgãos de Defesa do Consumidor não têm o condão de aplicar sanção administrativa em decorrência de reclamação individual e que não atinge a coletividade e o mercado de consumo. Caso contrário, ao aceitar que os Procons têm poder de polícia para analisar questões individuais privadas, estaria se abrindo uma nova via de resolução alternativa de conflitos, não regulamentada e alheia à jurisdição estatal.

Por fim, subsidiariamente, caso a Câmara Julgadora entenda por devida a multa aplicada à FCA, imperioso que esta seja reduzida, uma vez que o Órgão Administrativo não observou os critérios do art. 57 do CDC, balizando o parâmetro para fixação apenas na condição econômica da FCA, o que foi mantido pelo juízo primevo.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a sentença e extinguir a ação de execução fiscal atacada.

Contrarrazões apresentada pelo Estado de Mato Grosso requerendo o desprovimento do recurso - id. 117412019 -.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O P R E L I M I N A R – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelante aduz a ocorrência de
cerceamento de defesa
tendo em vista que o juízo singular indeferiu a prova pericial de engenharia técnica requerida.

No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade
. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei)

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Não obstante a isso, o juízo singular frisou bem ao dizer
que “
a investigação do defeito que originou o vício (se de fabricação) é ineficaz neste processo que tem por finalidade aferir a legalidade na condução do processo administrativo, incluindo-se ocorrência do cerceamento de defesa e (
des
) proporcionalidade da multa aplicada. Porventura fosse oportuna a produção da prova técnica nestes autos, igualmente, seria ineficaz, ante o longo decurso de tempo da ocorrência e alteração da circunstância do veículo.
“

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte apelante
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
ajuizou em
13/02/2017

a Ação Anulatória de Ato Administrativo
no
1003827-03.2017.8.11.0041
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside sobre
a ausência da notificação pessoal acerca da decisão administrativa,
bem como ao valor fixado da multa.

Pois bem, a parte apelante foi condenada administrativamente no valor de
R$ 166.666,67
(cento e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) referente à multa decorrente de decisão administrativa do PROCON.

Ab initio,
insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o do Decreto no. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Com efeito,
a parte apelante aduz que não há como consignar que o processo administrativo teve seu regular processamento, uma vez que não foi notificada da decisão que aplicou a multa.

Tal argumento merece prosperar, embora conste nos autos do processo administrativo o “AR” com a assinatura de ciência da parte apelada quanto a decisão que deu origem a multa, na data de 03/12/2015, às fls. 426 do processo administrativo – id. 117411494 -, não há demonstrativo que a decisão envia era a condenação da parte apelante.

Por sua vez, a parte recorrente sustenta
que foi proferida uma decisão administrativa para cada fornecedor. Contudo, a

FCA foi intimada apenas daquela referente à Green Star Peças e Veículos Ltda
, juntando a decisão recebida e o boleto, ambos estranhos a sua pessoa, posto que consta o boleto para empresa Fiat Auto S.P.A. e a decisão administrativa condenando Green Star Peças e Veículos Ltda.

Com efeito, pela análise dos autos, no momento da expedição de intimação da parte recorrente, sequer havia boleto gerado em seu desfavor, o que corrobora a alegação da parte recorrente.

Ademais, desde o primeiro momento da sua intimação na fase administrativa, a parte recorrente vem argumentando que a decisão encaminhada pertence a outra fornecedora e que o boleto também.

Partindo dessas premissas, constatada a irregularidade no procedimento administrativo, a procedência da pretensão posta na presente demanda é medida que se impõe, devendo ser anulado os atos posteriores a intimação da parte apelante da decisão administrativa.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – REJEITADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 16, I, DA LEF – MULTA APLICADA PELO PROCON – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONSTATAÇÃO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 16, I, da Lei n. 6.830/80, o termo inicial do prazo para oferecimento de embargos à execução fiscal, nos casos em que o executado efetua garantia do débito, corresponde ao primeiro dia útil subsequente à apresentação de tal garantia.

Evidente a nulidade de todo o procedimento administrativo, quando este, corre à mingua da parte prejudicada em face do envio de intimações à endereço diverso do pertinente, sendo imperioso o reconhecimento do cerceamento de defesa e da violação aos princípios do contraditório e a ampla

Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 1007238-71.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONSTATAÇÃO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VERIFICAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidente a nulidade de todo o procedimento administrativo, quando este, corre à mingua da parte prejudicada em face da ausência de intimação dos atos processuais, sendo imperioso o reconhecimento do cerceamento de defesa e da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0027006-61.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular os atos posterior a decisão administrativa da parte recorrente, devendo realizar nova intimação da decisão do processo administrativo FA no 0115.017.333-6, com respectiva notificação e boleto, restringindo a anulação apenas em face da parte recorrente.

Inverto o ônus sucumbencial em favor da parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023